Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718617-36.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILTON ALVES BRASIL APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ademilton Alves Brasil contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que extinguiu a ação por ele proposta com fundamento no art. 330, inc. III, e art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. O fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau foi de que o apelante buscou a desconstituição de sentença transitada em julgado pela via inadequada (ação revisional, declaratória e reparatória) e reconheceu a ausência de interesse de agir dele diante dos fundamentos expostos em sua petição inicial e o resultado que buscou por meio dela. O apelante requer, em sua apelação, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado monocraticamente o processamento da nova petição inicial apresentada com a apelação pelo Juízo de Primeiro Grau, qual seja, petição inicial de ação anulatória. Não fundamenta logicamente seu requerimento e sequer aponta as teses e dispositivos legais que baseiam a sua pretensão liminar. O recurso apresenta razões confusas e formula pedidos e requerimentos genéricos como, por exemplo, que as custas iniciais sejam devolvidas integralmente em caso de desprovimento do recurso. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator